Tribunal: TJSP
Processo: 2102526-16.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Mandado de segurança. Impugnação ao Decreto Estadual no 64.881/2020, que instituiu medida de quarentena no Estado de São Paulo durante a pandemia de Covid-19, e ao Decreto Municipal no 6.661/20 de Araras, correlato ao mesmo tema.
Ato normativo com efeitos concretos. Não aplicação do enunciado sumular no 266 do STF. Manutenção do interesse processual, a despeito da progressão do impetrante à

Ementa:

Mandado de segurança. Impugnação ao Decreto Estadual no 64.881/2020, que instituiu medida de quarentena no Estado de São Paulo durante a pandemia de Covid-19, e ao Decreto Municipal no 6.661/20 de Araras, correlato ao mesmo tema.
Ato normativo com efeitos concretos. Não aplicação do enunciado sumular no 266 do STF. Manutenção do interesse processual, a despeito da progressão do impetrante à Fase Amarela do Plano São Paulo. Precedentes deste OE.
Incompetência do OE para julgar o feito em relação ao ato do Prefeito. Autoridade não arrolada no artigo 13, I, "a", do RITJSP ou no art. 74, III, da Constituição Paulista. Extinção parcial do feito, sem resolução do mérito, quanto ao Prefeito e ao ato normativo por ele editado.
Restaurante localizado às margens de rodovia. Serviço essencial, nos ditames do art. 3o, §1o, XII, XXII e XLIV, do Decreto Federal no 10.282/20.
Obrigação de observância de todos os protocolos e medidas de segurança relativos à quarentena, impostos por atos normativos federais, estaduais e municipais. Garantida a fiscalização por órgãos competentes.
Ordem parcialmente concedida para autorizar o impetrante a servir refeições para consumo no local, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000054891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2102526-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RESTAURANTE S. G. LTDA, são impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, QUANTO AO ATO DO PREFEITO DE ARARAS, E
CONCEDERAM A SEGURANÇA QUANTO AO ATO DO GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO, COM OBSERVAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES E EVARISTO
DOS SANTOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/12
Mandado
de
Segurança
no
2102526-16.2020.8.26.0000
Araras
Impetrante: Restaurante S. G. Ltda
Impetrado: Governador do Estado de São Paulo
e Prefeito do Município de Araras
42.841
Mandado de segurança. Impugnação ao Decreto Estadual no
64.881/2020, que instituiu medida de quarentena no Estado de São
Paulo durante a pandemia de Covid-19, e ao Decreto Municipal no
6.661/20 de Araras, correlato ao mesmo tema.
Ato normativo com efeitos concretos. Não aplicação do enunciado
sumular no 266 do STF. Manutenção do interesse processual, a
despeito da progressão do impetrante à Fase Amarela do Plano
São Paulo. Precedentes deste OE.
Incompetência do OE para julgar o feito em relação ao ato do
Prefeito. Autoridade não arrolada no artigo 13, I, “a”, do RITJSP
ou no art. 74, III, da Constituição Paulista. Extinção parcial do
feito, sem resolução do mérito, quanto ao Prefeito e ao ato
normativo por ele editado.
Restaurante localizado às margens de rodovia. Serviço essencial,
nos ditames do art. 3o, §1o, XII, XXII e XLIV, do Decreto Federal
no 10.282/20.
Obrigação de observância de todos os protocolos e medidas de
segurança relativos à quarentena, impostos por atos normativos
federais, estaduais e municipais. Garantida a fiscalização por
órgãos competentes.
Ordem parcialmente concedida para autorizar o impetrante a
servir refeições para consumo no local, com observação.
1. Restaurante S. G. Ltda (vide fls. 71) impetra
mandado de segurança contra ato normativo editado pelo Governador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/12
do Estado de São Paulo, o Decreto no 64.881/20, que “Decreta
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do
COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá providências complementares” e
contra o Decreto no 6.661/20, editado pelo Prefeito do Município de
Araras. Alega-se, em síntese, violação a direito líquido e certo da
impetrante, em decorrência da edição desses atos normativos, que
restringem o funcionamento de estabelecimentos comerciais no
contexto da pandemia de Covid-19. Em apertada síntese, aduz a
impetrante que suas atividades integram a cadeia de serviços
essenciais. Relata que já havia adotado diversas medidas preventivas
a fim de evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Requer a
concessão da liminar para “autorizar o funcionamento do
estabelecimento, servindo refeição no local” (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 52/53).
As
autoridades
impetradas
apresentaram
informações (fls. 78/84 e 94/105).
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pela denegação da segurança com a extinção do processo sem
julgamento de mérito (fls. 111/123).
2. Consta das informações remetidas pelo Exmo.
Governador do Estado de São Paulo que as medidas determinadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/12
pelo Decreto Estadual questionado no mandado de segurança têm
como objetivo evitar a propagação do novo coronavírus, questão afeta
à competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos
Municípios, por expressa previsão do artigo 23, II, do artigo 24, XII e
do artigo 198, todos da Constituição Federal. Acrescenta que a as
medidas divergentes entre o decreto impugnado e o Decreto federal
no 10.282/20 se deu por orientação formal e fundamentada do Centro
de Contingência do Coronavírus, da Secretaria Estadual da Saúde.
Narra que posteriormente foi editado o Decreto estadual no 64.994/20,
que institui o “Plano São Paulo”, uma nova fase de combate à
pandemia marcada pela reabertura econômica gradual, consoante
critérios técnicos. Destaca que o estabelecimento da impetrante se
localiza em área classificada na “Fase Verde” do Plano São Paulo,
em que o consumo de alimentos no interior do estabelecimento já
está autorizado.
3. A ordem deve ser parcialmente concedida.
Quanto ao Decreto no 6.661/20, expedido pelo
Prefeito do Município de Araras, a suposta violação a direito do
impetrante não foi cometida por autoridade sujeita à competência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/12
Órgão Especial, arroladas no artigo 13, I, “a”1, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo RITJSP c.c. artigo 74, III2, da
Constituição Paulista, o que afasta a competência deste colegiado.
Portanto, quanto ao ato do Prefeito, julga-se
extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, VI, do Código de Processo Civil, denegando-se parcialmente a
segurança, nos termos do artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei no
12.016/2009.
Neste sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA -
COMPETÊNCIA - ATO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARUJÁ -
Impetração, relativamente ao Prefeito do Município de Arujá, em face
do Decreto Municipal - Autoridade que não se acha dentre aquelas
cujos atos devam ser submetidos ao Órgão Especial do Tribunal de
Justiça -Ilegitimidade de parte e incompetência deste Órgão - Não
conhecimento da impetração quanto ao ato do Prefeito do Município -
Segurança denegada, extinto o processo sem resolução do mérito,
1 RITJSP, “Art. 13. Compete ao Órgão Especial: I - processar e julgar, originariamente: (...) a) as
autoridades e matérias cometidas ao Tribunal de Justiça pelas Constituições Federal, do Estado de São Paulo
e legislação aplicável, ressalvada a competência de órgão fracionário;”
2 Artigo 74, III, Constituição do Estado de São Paulo “Compete ao Tribunal de Justiça, além das
atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente: (...) III - os mandados de
segurança e os “habeas data” contra atos do Governador, da Mesa e da Presidência da Assembléia, do
próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do
Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal
da Capital;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/12
nessa parte. (...)” (MS no 2096225-53.2020.8.26.0000, Rel. Des.
JOÃO CARLOS SALETTI, julg. 14/11/2020, V.U.).
Na
mesma
esteira:
MS
no
2104058-25.2020.8.26.0000, Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS,
julg. 25/11/2020, V.U.
4. Quanto à eventual perda superveniente do
interesse processual, acarretada pela progressão da região em que
se localiza o estabelecimento à “Fase Amarela” do Plano São Paulo,
este Colegiado tem decidido pela manutenção do interesse em casos
como o presente: “MANDADO DE SEGURANÇA Impetração por
empresa do ramo alimentício - restaurante localizado nas
margens de rodovia - contra o Governador do Estado de São Paulo
e o Prefeito Municipal de Taquarituba para retomar o exercício de sua
atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado
(Decreto no 64.881/20). Impetração contra lei em tese. Inocorrência.
Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos,
os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários,
como no caso dos autos. Norma com efeitos concretos. Tal é o caso
do Decreto no 64.881/20, pois, ao restringir o exercício da atividade
econômica da impetrante, a norma acarretou, na prática e
concretamente, a cassação ou, ao menos, a suspensão dos efeitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/12
ou de parte deles, do alvará de licença obtido pelo estabelecimento.
Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito
individual. Não há falta de interesse processual na modalidade
adequação. Perda de objeto. Inocorrência. Plano São Paulo que
abranda a quarentena, não, no entanto, com a amplitude do
Decreto Federal no 10.282/20 de aplicação nacional. Subsistência
da necessidade da prestação jurisdicional para encerrar a lide.
Precedentes.
Carência
(inadequação
e
desnecessidade)
afastada.” (MS no 2104058-25.2020.8.26.0000, Rel. Des. EVARISTO
DOS SANTOS, julg. 25/11/2020, V.U. grifos nossos).
5. Ressalvado o entendimento já expressado em
diversos votos desta relatoria3, diante do posicionamento firmado por
este Órgão em casos semelhantes ao presente, considera-se que os
atos normativos impugnados possuem efeitos concretos, não se
aplicando a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido, acórdão julgado por este Órgão
Especial
em
18
de
novembro
de
2020:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA. Fechamento de restaurantes localizados nas
margens
de
rodovia
de
trânsito
interestadual.
Decreto
64.881/2020. Ato do Governador do Estado. Pandemia. Covid19.
3 E.g. o voto vencido no Mandado de Segurança no 2134965-80.2020.8.26.0000, julgado pelo Órgão
Especial em 26 de agosto de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/12
Risco de contaminação. Emergência sanitária. Conhecimento da
impetração. Não incidência do verbete 266 do col. STF. Orientação
adotada por maioria apertada na sessão de 29 de julho do corrente e
confirmada na sessão de 30 de setembro de 2020, sempre deste col.
Órgão Especial. Não se há de falar em impetração contra lei em
tese, na medida em que estão concretamente presentes efeitos
materiais da incidência das regras combatidas pelo 'writ' em tela.
Saúde pública. Concorrência entre União, Estados e Municípios.
Norma estadual (Decreto 64.881/2020, art. 2o, §1o, n. 6) que
expressamente remete ao Decreto federal 10.282/2020 (art. 3o, §1o,
XXII) para excepcionar e deferir atendimento, durante a pandemia,
por meio da rede logística atinente ao transporte terrestre de cargas.
Posição geográfica do Estado de S. Paulo. Relevância estratégica do
serviço. Caminhoneiros e outros viajantes, durante a pandemia,
transportando ou interagindo a respeito de insumos fundamentais
para a manutenção da vida social organizada, que dependem dos
restaurantes de beira de estrada para alimentação, higiene e
descanso ao longo do trajeto. Recusa que obstaria a vigência do Cód.
Nacional de Trânsito. Reconhecimento da ilegalidade do ato com
concessão da ordem, remanescendo no voto observação.” (MS no
2123346-56.2020.8.26.0000, Rel. Des. COSTABILE E SOLIMENE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/12
sem grifos no original).
Igualmente, em acórdão proferido em 25 de
novembro de 2020: “MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração por
empresa de comércio de perfumaria, impedida de prestar seus
serviços por força do Decreto no 64.881/20, do Governador do Estado
de São Paulo (e sucessivas prorrogações de vigência) -
PRETENSÃO de que seja concedida liminar, 'permitindo-se o
funcionamento do estabelecimento da Impetrante, uma vez que é de
caráter essencial à população e fora do propósito restritivo do
Decreto' - CABIMENTO E ADEQUAÇÃO da ação mandamental,
posto não se dirigir à disposição do decreto, mas contra seus
efeitos concretos, de impedir o comércio no local
-
Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 266 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual 'não cabe mandado de segurança contra
lei em tese' - Distinção, necessária, entre 'lei em tese, como
norma de conduta, não atacável por mandado de segurança
(STF, Súmula 266)', e 'leis e decretos de efeitos concretos'
'passíveis de mandado de segurança, por serem equivalentes a
atos administrativos nos seus resultados imediatos' - 'Aplicação
da Súmula 266' que, na atualidade, 'não pode significar senão a firme
convicção de que mandado de segurança não é ação judicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/12
controle abstrato das leis nem nela pode se converter' - Doutrina e
jurisprudência - Cabimento da impetração, portanto - Hipótese em que
a empresa de comércio foi compelida, com a só edição e vigência do
decreto estadual, e suas prorrogações, a deixar de prestar seus
serviços, não pretendendo a declaração de nulidade a norma Questão
pacificada pelo C. Órgão Especial em numerosos julgados Preliminar
de
descabimento
da
impetração,
rejeitada.
(...)”
(MS
no
2089550-74.2020.8.26.0000, Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI,
V.U. destacamos).
6. O Decreto Estadual no 64.881/20o, em seu
artigo 2o, § 1o, item 6, dispõe que: “§ 1o - O disposto no “caput” deste
artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto
atividades essenciais, na seguinte conformidade: (...) 6. demais
atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o do Decreto federal no
10.282, de 20 de março de 2020.”
Por conseguinte, verifica-se que a atividade
exercida pelo impetrante está inserida no rol dos serviços essenciais
trazido pelo Decreto Federal no 10.282/20, em seu artigo 3o, §1o,
incisos XII e XLIV: “§ 1o São serviços públicos e atividades
essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/12
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população, tais como: (...) XII - produção, distribuição,
comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio
do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza,
alimentos, bebidas e materiais de construção; (...) XLIV - atividades
de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação,
repouso,
limpeza,
higiene,
comercialização,
manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e
congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades
logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e
estradas;” (grifamos).
Ademais, tendo em vista que o ramo de atuação
do impetrante é fornecer refeições a caminhoneiros e demais
profissionais que transportam cargas pela Rodovia Wilson Finardi,
tem-se que a atividade do impetrante viabiliza a realização de outro
serviço essencial previsto no artigo 3o, §1o, do referido decreto
federal: “XXII - serviços de transporte, armazenamento, entrega e
logística de cargas em geral;”.
A ordem, portanto, deve ser concedida.
7. O impetrante deverá observar com cautela
todos os protocolos e medidas de segurança impostos por atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2102526-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/12
normativos federais, estaduais e municipais, em especial o
distanciamento social e a higienização do local e dos instrumentos
utilizados em suas atividades. A concessão desta ordem não exime o
impetrante da fiscalização por órgãos competentes para aferir o
cumprimento das normas referentes à quarentena.
8. Ante o exposto, quanto ao ato do Prefeito de
Araras, julga-se parcialmente extinto o feito, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, e, quanto ao ato do Governador do Estado de São Paulo,
concede-se a ordem para autorizar o impetrante a servir
refeições para consumo no local, com observância de todos os
protocolos e medidas de segurança impostos por atos
normativos dos entes federativos, garantida a possibilidade de
fiscalização.
Márcio Bartoli
Relator